Tribunal: TJES
Processo: 5011675-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011675-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUAN COSTA SOPRANI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de remição da pena com base na aprovação do reeducando no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. A defesa sustenta o direito à remição mesmo com a conclusão do ensino médio em período anterior ao ingresso no sistema prisional. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo de retratação, sendo o recurso posteriormente julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, quando o reeducando obtém aprovação no ENCCEJA durante a execução da pena, mesmo tendo concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição da pena pelo estudo encontra respaldo no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ nº 391/2021, que asseguram o direito à remição por atividades educacionais desenvolvidas durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, tem entendido ser possível a remição da pena por aprovação no ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início da execução da pena, por se tratar de atividade educativa realizada no curso do cumprimento da pena.

5. O julgado AgRg no REsp n. 2.069.407/MG consolida esse entendimento, afastando a exigência de histórico escolar e reconhecendo que a aprovação no exame durante a execução penal configura estudo apto à remição.

6. Comprovada nos autos a aprovação do reeducando no ENCCEJA, conforme documentação constante do SEEU (mov. 74.2), restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da remição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a remição da pena pelo estudo quando o reeducando obtém aprovação no ENCCEJA durante a execução da pena, ainda que já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

2. A certificação obtida durante o cumprimento da pena prescinde da apresentação de histórico escolar e configura, por si só, atividade educacional apta à remição.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.069.407/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN de 07.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
LUAN COSTA SOPRANI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0002013-91.2019.8.08.0006, indeferiu o pedido de remição da pena.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ainda que tenha concluído o ensino médio em período anterior à sua entrada no sistema prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LUAN COSTA SOPRANI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0002013-91.2019.8.08.0006, indeferiu o pedido de remição da pena.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ainda que tenha concluído o ensino médio em período anterior à sua entrada no sistema prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A defesa objetiva, em razões recursais, a concessão da remição ao reeducando, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Sem maiores delongas, a remição por estudo é assegurada pelo art. 126 da LPE e pela Resolução n.º 391 /2021 do CNJ, que reconhecem a possibilidade do benefício.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1357, afetou a questão ao julgamento dos recursos repetitivos para “Definir se é possível a concessão do benefício da remição penal, por aprovação no ENEM/ENCCEJA, quando o sentenciado tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena". não determinando a suspensão do recurso afetos à matéria.

Enquanto não analisada a questão afetada, a aludida Corte tem decidido que é “possível a remição da pena quando o reeducando obtiver certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a sua execução, mesmo nos casos em que já tenha formação de nível escolar anterior ao seu cumprimento, o que torna desnecessária a apresentação de histórico escolar.” (AgRg no REsp n. 2.069.407/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Por oportuno, colaciono o julgado em sua integralidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. HISTÓRICO ESCOLAR. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

2. A pretensão esbarra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a remição da pena quando o reeducando obtiver certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a sua execução, mesmo nos casos em que já tenha formação de nível escolar anterior ao seu cumprimento, o que torna desnecessária a apresentação de histórico escolar.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.069.407/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

No caso dos autos, o reeducando comprovou a sua aprovação no ENCCEJA, conforme se extrai do SEEU, mov. 74.2.

Assim, faz jus o reeducando ao benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a remissão da pena pelo estudo ao reeducando, em razão da aprovação no ENCCEJA.

Mantido este voto, Oficie-se ao Juízo da Execução para ciência deste decisum e recálculo da pena do reeducando.

É como voto.